Tribunal: TJPA
Processo: 0808545-59.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808545-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEBER CICERO FARIAS SANTOS

AUTORIDADE: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808545-59.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS.

ADVOGADOS:
JOSÉ BRAZ MELLO LIMA, OAB-PA Nº 16.193; MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA, OAB-PA Nº 11763.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA
.

ATO COATOR: decisão que homologou o arquivamento do Inquérito Policial nº 00289/2021.100071-0
, PJE nº 0805317-02.2021.8.14.0015.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO ARQUIVAMENTO.
DECISÃO COATORA QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO DA PEÇA INVESTIGATIVA
. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante é vítima nos autos de Inquérito Policial, instaurado para apurar o suposto crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso III, ambos do CP)
.
Nos crimes de Ação Penal Pública incondicionada, o pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações, que é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação, conforme dispõe o art. 129, inciso I do CF/1988.

2. Com o objetivo de zelar pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (que versa sobre a
obrigação da autoridade policial em instaurar inquérito policial e, do órgão do Ministério Público em promover a ação penal pública, desde que presentes indícios de autoria e materialidade)
, cabe ao magistrado determinar ou não o arquivamento das peças informativas, nos termos dos arts.
17
,
18
e
28
do
Código de Processo Penal
.

3. Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial.

4. Da análise da decisão coatora e do parecer ministerial, constata-se não haver ilegalidades manifestas ou teratologias, estando devidamente amparadas nos fatos dos autos e preceitos legais, onde demonstram não haver
um lastro probatório suficiente no Inquérito Policial, que apontem os indícios claros de autoria capazes de legitimar a instauração
da Ação Penal.

5. Outrossim, ressalte-se que o Inquérito Policial pode ser desarquivado quando surgirem novas provas, conforme o enunciado sumular
524
do Supremo Tribunal Federal (STF) e art.
18
, do
Código de Processo Penal
, devidamente invocados na decisão coatora.

6. Conclui-se da análise dos autos que a vítima, ora impetrante, não pode impedir o arquivamento da peça administrativa, quando o representante do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada, se manifesta pelo arquivamento, com base na ausência de justa causa. Logo, o
mandamus
não detém direito líquido e certo.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a ação e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em Matéria Criminal, com pedido de liminar, contra decisão que homologou o arquivamento do Inquérito Policial nº 00289/2021.100071-0
, PJE nº
0805317-02.2021.8.14.0015
, tendo como vítima o ora impetrante
KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS
,

prolatada pelo
Juízo

da 1ª Vara Criminal da comarca de Castanhal-PA.

Informam os advogados, nas razões da Ação Mandamental de ID nº 14313423, que o impetrante figura enquanto vítima no Inquérito Policial nº 00289/2021.100071-0, que apurou as circunstâncias envolvendo tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou defesa (artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso III, ambos do CP).

Asseveram ilegalidade do ato de homologação judicial do arquivamento consubstanciando, em razões ministeriais, encerramento da investigação após demonstração da materialidade e identificação de indícios de autoria, presença de indícios para formação da culpa processual, necessidade de encaminhamento do arquivamento ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará (artigo 28, CPP), precedente do Superior Tribunal de Justiça e, Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública.

Por fim, alegam os procuradores legais violação ao direito líquido e certo.
Juntam documentos e ao final
requerem a concessão da medida liminar.

No ID nº 14357449, este magistrado convocado indeferiu a medida liminar requerida, requerendo informações à Autoridade Coatora e ao Promotor de Justiça que emanou parecer pelo Arquivamento do Inquérito Policial,
com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer
.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14504014)
.

O Promotor de Justiça prestou as informações no ID nº 14505715.

A Procuradoria de Justiça
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do Mandado de Segurança, em face da ausência de direito líquido e certo, da vítima ora impetrante, ao impedimento de arquivamento do Inquérito Policial (ID nº 14901494).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Mandamental.

Inicialmente, ressalto que o
mandado
de
segurança
é ação constitucional de rito especial, disciplinado no artigo
5º
, incisos
LXIX e LXX
, da
Constituição Federal
, na Lei Federal nº 12.016/2009, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, devendo o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder ser autoridade
pública
ou agente de pessoa jurídica no
exercício
das atribuições do poder público.

Portanto, o
mandado
de
segurança
é uma garantia constitucional, o qual está à disposição do indivíduo para que este possa defender seus direitos face ao arbítrio do Estado.
Para o cabimento do mandado de segurança impetrado contra ato judicial, é necessário que se aponte eventual teratologia, abuso de poder ou, ainda, ilegalidade na decisão dita como coatora, não sendo possível sua submissão a tal via estreita, quando passível de ser manejado recurso próprio.

No presente caso, o impetrante é vítima nos autos de Inquérito Policial (autos de 1º grau em referência), instaurado para apurar o suposto crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso III, ambos do CP), sendo os investigados
Ana Paula Pereira dos Santos (ex-esposa do impetrante) e Marcelo de Sena Borges (amigo desta).

Os advogados do impetrante alegam, em síntese, e
starem presentes os requisitos necessários à propositura da ação penal, a necessidade de se suspender os efeitos da decisão combatida, que homologou o Arquivamento do Inquérito Policial com base na manifestação do Promotor de Justiça
, requerendo, também, o desarquivamento dos autos e encaminhamento ao Procurador Geral de Justiça, para fins de revisão do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público de 1º Grau.

Destaco, para melhor compreensão dos argumentos dos autos, ser necessário juntar a decisão da autoridade coatora que determinou o arquivamento da peça administrativa, com base na manifestação do Promotor de Justiça (No ID nº 14313428, págs. 12-14), nos pontos de interesse:

"(...) Cuida-se de inquérito policial instaurado mediante a portaria de nº 00280/2021.100071-0, a fim de averiguar a suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A autoridade policial apresentou relatório indiciando a Sra. Ana Paula Pereira e o Sr. Marcelo de Sena como possíveis autores do fato.

Em manifestação de id. 85367287 – Pág. 1/15, o Ministério Público do Estado do Pará exarou parecer nos autos, requerendo a este Juízo o arquivamento dos autos do inquérito policial pela ausência de elementos mínimos quanto à justa causa que autorizem a deflagração da ação penal.

É o breve relatório. Decido.

Encerradas as investigações policiais e remetidos os autos do inquérito policial ao Ministério Público, o titular da ação penal poderá tomar as seguintes providências: a) oferecer denúncia; b) requerer a extinção da punibilidade; c) requisitar diligências; e d) requerer o arquivamento.

O arquivamento do inquérito consiste em ato complexo, uma vez que depende de prévio requerimento do Ministério Público, titular da ação penal pública, após análise dos elementos de informação colhidos, e posterior deferimento pela autoridade judiciária, nos termos dos arts. 17, 18 e 28 do CPP.

Ocorre que o Código de Processo Penal não apresenta expressamente hipóteses legais de arquivamento do inquérito policial. Todavia, a despeito da ausência de previsão legal, com fulcro no art. 3º do CPP e no entendimento jurisprudencial pátrio, é possível a aplicação, por analogia, das hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, previstas respectivamente nos art. 395 e 397 do CPP.

No caso em tela, após as diligências realizadas pela autoridade policial, o Ministério Público entendeu não haver suporte mínimo a embasar o oferecimento da peça acusatória.

Destarte, o arquivamento do inquérito policial é a medida que se impõe, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

Cumpre esclarecer que a decisão que determina o arquivamento do inquérito por insuficiência probatória não gera coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive porque novas provas podem surgir, nos termos do art. 18 do CPP, devendo-se observar o enunciado da Súmula n. 524 do STF (“Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”).

Ante o exposto, adoto, na íntegra, os argumentos apresentados no parecer ministerial como razões de decidir e, nesse passo, à luz do princípio acusatório, DETERMINO O ARQUIVAMENTO destes autos de inquérito policial com as cautelas legais, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP. (...)."

Destaco, também, ser necessário juntar o parecer do Promotor de Justiça, vinculado ao juízo coator (autos em referência ID nº 85367287), nos excertos de interesse:

"(...) O inquérito policial acima identificado foi instaurado para apurar suposto crime de homicídio tentado praticado em face de KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS.

Segundo os autos, no dia 29/11/2020, por volta das 21h45min, na estrada Transcastanhal, neste Município, um disparo de arma de fogo atingiu o vidro traseiro do veículo da vítima, vindo a atingir de raspão o ofendido.

Consta dos autos que no dia e hora do fato, a vítima retornava da Igreja para sua residência, juntamente com sua esposa, Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, e seu filho, de apenas quatro anos de idade, no veículo JEEP RENEGADE, de cor preta, placa QEM-5520, PELICULADO.

Destaca-se que o Sr. KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS vinha conduzindo o veículo, a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS estava no banco do carona e o filho do casal estava na cadeirinha, no banco traseiro.

Não obstante isso, após o Sr. KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS ser atingido de raspão pelo projétil de arma de fogo, a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS tomou a direção do veículo e socorreu a vítima, levando-a até o Hospital Francisco Magalhães, onde aquele foi atendido e logo liberado com alta médica.

No ID nº 37170407, Pág. 10, o Sr. KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS afirmou que acreditava que o fato seria “uma bala perdida ou uma tentativa de assalto”.

Ocorre que em 09/01/2021, a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS veio a pedir o divórcio do Sr. KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS.

Não obstante isso, o Sr. KLEBER CÍCERO FARIAS SANTOS veio a descobrir que a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS estaria supostamente tendo uma relação extraconjugal com o Sr. MARCELO DE SENA BORGES, que seria colega de trabalho desta.

Diante disso, munido de prints de conversas de WhatsApp, no dia 15/02/2021, aproximadamente 03 (três) meses depois dos fatos, a vítima aditou o seu registro de ocorrência que inicialmente apurava “uma bala perdida ou uma tentativa de assalto”, para que fosse apurado suposto crime de homicídio tentado, praticado pela Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e pelo Sr. MARCELO DE SENA BORGES.

Destaca-se que os prints das mensagens de WhatsApp, em sua maioria, retratam uma relação amorosa entre a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e o Sr. MARCELO DE SENA BORGES, em datas bem anteriores ao fato apurado.

Bem como, outros prints de mensagens nem há qualquer alusão a datas, não se sabendo se de forma proposital ou não.

Observa-se que os referidos prints de conversas entre terceiros e os investigados não foram objetos de pedidos judiciais de quebras de sigilos telefônicos e dados telemáticos, sendo juntados por terceiros.

Não obstante isso, ficou atestado que a ERB do aparelho celular do Sr. MARCELO DE SENA BORGES estaria no bairro dos fatos ou em bairro próximo.

Diante desse contexto, o Excelentíssimo Sr. Delegado de Polícia Civil, DR. ALEXSANDRO WIDMAR, indiciou a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e o Sr. MARCELO DE SENA BORGES, pelo crime do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Ouso discordar da conclusão do Excelentíssimo delegado de Polícia.

Entendo que não há justa causa para o ajuizamento de ação penal em face da Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e do Sr. MARCELO DE SENA BORGES.

Inicialmente, percebe-se que a vítima estava em seu veículo, “fechado na película preta”, juntamente com a Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, no banco do carona, e seu filho na cadeirinha, no banco traseiro. (...).

Percebe-se pelas imagens e pela perícia, que o veículo foi atingido por apenas um disparo de arma de fogo, que entrou no veículo pelo vidro traseiro.

Tem-se que o local e a forma que o projétil atingiu o veículo não compatível com disparos de “execuções”, as quais comumente ocorrem com disparos no vidro lateral (do motorista) ou pelo vidro da frente do veículo, de forma agrupada ou não.

Não obstante isso, mister salientar que o filho do casal estava no banco traseiro e poderia ter sido atingido pelo referido disparo.

Ademais, foi a própria indiciada, Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, que pegou a direção do carro e socorreu a vítima levando-a até o Hospital Francisco Magalhães, onde aquele foi atendido e logo liberado com alta médica. (grifos).

Entendo que tal conduta da indiciada, isto é, prestar o pronto atendimento a vítima, o tirando do local do fato para conduzi-lo até o hospital, socorrendo-o de imediato, não é compatível com a postura de alguém que planeja a morte.

Diversas diligências foram feitas, no entanto, nenhuma delas resultou em indícios mínimos ao ajuizamento de uma ação penal em face da Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e do Sr. MARCELO DE SENA BORGES.

Conforme narrado, foram realizadas diligências no sentido de localizar, identificar e intimar eventual autor do disparo de arma de fogo. Todavia, a equipe policial não logrou êxito na captura de imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais próximos, que viabilizasse a identificação, qualificação e localização do autor do fato.

A Polícia Judiciária fez diversas diligências, no afã de encontrar o autor do crime, e ao meu ver, não logrou êxito em encontra-lo.

Estando o presente Inquérito Policial em aberto desde 30/11/2020, isto é, há mais de dois anos, sem que tenha autoria certa e determinada e JUSTA CAUSA, não havendo outras diligências a fazer, não se tem outro fim que não o ARQUIVAMENTO.

Por fim, inútil sustentar um processo penal sem autoria certa e determinada.

Logo, é possível constatar que o Inquérito Policial não atingiu seu objetivo, pois, com base nas informações nele colhidas, elementos consistentes acerca da autoria delitiva. Em situações similares tem-se a indicação de arquivamento. Vejamos: (...).

Ademais, é necessário ressaltar que o Direito Processual Penal pátrio condicionou a propositura da ação penal a certos elementos. Nesse sentido, ensina FERNANDO DA COSTA TOURINHO, in verbis:

“Para que seja possível o exercício do direito da ação penal, é indispensável que haja nos autos do inquérito, nas peças de informação ou na representação, elementos sérios idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção”. (TOURINHO, Fernando da Costa. Processual Penal. Jovili-SP, 1978, vol. 1, p.440 e segs) - Grifo nosso.

Como se observa, in casu, não há elementos para propositura de ação penal e sua insistência ensejaria em peça a ser rejeitada. (...)

Destarte, pelo acima descrito, não foi possível obter elementos probatórios capazes de identificar indícios mínimos da autoria delituosa, providências estas imprescindíveis para a propositura da competente ação penal por parte deste órgão, conforme o disposto no Artigo 41, do Código de Processo Penal.

Outrossim, este representante Ministerial informa que diante de novas provas o presente Inquérito policial pode ser reaberto. (...).

Assim sendo, requer o Ministério Público Estadual o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, uma vez que a polícia não identificou o autor do crime, não havendo JUSTA CAUSA para ajuizamento de ação penal em face da Sra. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS e do Sr. MARCELO DE SENA BORGES. (...)."

Como se observa no caso, nos crimes de Ação Penal Pública incondicionada, o pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações, que é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação, conforme dispõe o art. 129, inciso I do CF/1988:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;"

Com o objetivo de zelar pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (que versa sobre a
obrigação da autoridade policial em instaurar inquérito policial e, do órgão do Ministério Público em promover a ação penal pública, desde que presentes indícios de autoria e materialidade)
, cabe ao magistrado determinar ou não o arquivamento das peças informativas, nos termos dos arts.
17
,
18
e
28
do
Código de Processo Penal
.

Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 65113 SP 2020/0310974-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Ademais, da análise da decisão coatora e do parecer ministerial, constata-se não haver ilegalidades manifestas ou teratologias, estando devidamente amparadas nos fatos dos autos e preceitos legais, onde demonstram não haver
um lastro probatório suficiente no Inquérito Policial (autos em referência de nº
0805317-02.2021.8.14.0015)
, que apontem os indícios claros de autoria capazes de legitimar a instauração
da Ação Penal.

Observa-se que no Inquérito Policial foram realizadas várias diligências policiais no sentido de se apurar a suposta autoria do crime investigado, onde se destaca que
Ana Paula Pereira dos Santos e Marcelo de Sena Borges
são os possíveis autores do crime (autos de 1º grau, ID nº 80476840, pág. 12). Entretanto,
foi Ana Paula que, na data do crime, socorreu a vítima, ora impetrante, pegou a direção do automóvel, levando-o ao hospital para os devidos cuidados médicos.

Salienta-se, também,
pelas imagens e pela perícia dos autos, que o veículo do impetrante foi atingido por apenas um único disparo de arma de fogo, que entrou pelo vidro traseiro, onde estavam, além da vítima (inicialmente no volante do automóvel), Ana Paula (no banco dianteiro do carona) e o filho do casal, de quatro anos de idade no banco de trás, sendo que o local e a forma que o projétil atingiu o veículo não denotam com disparos de armas de fogo típicos de “execuções”, as quais comumente ocorrem no vidro lateral (banco do motorista) ou pelo vidro da frente do veículo, de forma agrupada ou não.

Outrossim, ressalte-se que o Inquérito Policial pode ser desarquivado quando surgirem novas provas, conforme o enunciado sumular
524
do Supremo Tribunal Federal (STF) e art.
18
, do
Código de Processo Penal
, devidamente invocados na decisão coatora.

Como se conclui da análise apresentada, a vítima, ora impetrante, não pode impedir o arquivamento da peça administrativa, quando o representante do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada, se manifesta pelo arquivamento, com base na ausência de justa causa. Logo, o
mandamus
não detém direito líquido e certo.

Ante o exposto
, não acompanho o parecer ministerial,
conheço e denego a segurança pleiteada

ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023